Tribunal: TJDFT
Processo: 0737062-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0737062-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SILVERIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Silvério da Silva em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento de subsistência de excesso de execução decorrente de inobservância, nos cálculos do credor, do fixado pelo título judicial exequendo. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, a par de a memória de cálculo apresentada pelo exequente guardar consonância com os lindes fixados pelo título judicial em execução, o executado não se desincumbira de instruir a impugnação com planilha de cálculos. Inconformado, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, acolhendo-se a impugnação que aviara ou, subsidiariamente, adotando-se, como base de cálculos dos honorários de sucumbência lhe imputados, o mesmo valor da verba de sucumbência fixada em desfavor do agravado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, tratar-se, na origem, de ação monitória encerrada por acórdão que dera parcial provimento à apelação que interpusera para (i) excluir os encargos moratórios contratuais, previstos na cláusula 4.1 do ajuste, reconhecendo a mora do credor, (ii) determinar que o débito fosse corrigido pelo IPCA a partir do vencimento de cada parcela, e (iii) acrescer o devido de juros de mora legais desde a citação. Verberara que, diante do trânsito em julgado, deflagrara cumprimento de sentença para receber os honorários de sucumbência devidos pelo banco ao seu patrono, apresentando, na oportunidade, memória de cálculo que apurava o valor da condenação principal em R$ 57.842,51 (cinquenta e sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), e, havendo sido intimado para pagar, o agravado quitara integralmente sua dívida de honorários sem apresentar qualquer impugnação, aceitando tacitamente aludida base de cálculo como correta. Acentuara que, contudo, em um segundo momento, ao iniciar o cumprimento de sentença do crédito principal, o agravado, consoante sustentara, em claro comportamento contraditório, apresentara nova memória de cálculo com metodologia e critérios completamente distintos, inflando o débito para R$ 131.593,13 (cento e trinta e um mil quinhentos e noventa e três reais e treze centavos). Pontuara que, sob essa realidade, apresentara impugnação, alegando excesso de execução e violação à boa-fé objetiva, sobrevindo a rejeição da impugnação pelo Juízo a quo e os subsequentes embargos de declaração, motivando a interposição do vertente recurso. Aduzira que a decisão agravada ofende a coisa julgada ao validar cálculo que ignora os limites impostos pelo acórdão, uma vez que o artigo 509, §4o do estatuto processual veda expressamente que, na liquidação, se discuta de novo a lide ou se modifiquem os elementos da sentença. Consignara que, de forma equivocada, a planilha do agravado reintroduz encargos moratórios contratuais sob a insígnia de "vencimento antecipado" e aplica juros de forma equivocada, inflando artificialmente o débito em desrespeito ao comando judicial. Asseverara que, se o juízo reputara o cálculo complexo ou "indevassável", o caminho legal seria determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do art. 524, §2o do Códex Processual, garantindo a paridade de armas e a apuração técnica do débito. Acrescera que, a par da agitada ofensa à coisa julgada, a conduta do agravado e a decisão que a validara violariam frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, previsto como norma fundamental no artigo 5o do estatuto processual. Registrara que o comportamento contraditório levado a efeito pelo agravado estaria demonstrado no fato de que aceitara tacitamente a base de cálculo apresentada e efetuara o pagamento sem qualquer objeção ou impugnação, mas, ao se tornar credor do débito principal, apresentara cálculo com metodologia distinta e valor substancialmente maior, frustrando a legítima expectativa gerada por sua conduta anterior. Sustentara que, na remota hipótese de não se reconhecer o excesso de execução, a alegada conduta contraditória do agravado deve, ao menos, ser considerada para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo recorrente, ao argumento de que, se o banco, para pagar seus próprios débitos de honorários, aceitara como correta a base de cálculo que apresentara ao executar o crédito que o assiste, estaria a instituição financeira legalmente impedida, pela teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium), de exigir que os honorários devidos pelo mutuário incidam sobre uma base de cálculo manifestamente superior. Acentuara que, em homenagem do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e em respeito à boa-fé processual, impor-se-ia, subsidiariamente, que o valor da condenação, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais, seja fixado no montante que o próprio banco assentira como válido ao quitar sua obrigação no processo. Pontuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Silvério da Silva em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento de subsistência de excesso de execução decorrente de inobservância, nos cálculos do credor, do fixado pelo título judicial exequendo. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, a par de a memória de cálculo apresentada pelo exequente guardar consonância com os lindes fixados pelo título judicial em execução, o executado não se desincumbira de instruir a impugnação com planilha de cálculos. Inconformado, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, acolhendo-se a impugnação que aviara ou, subsidiariamente, adotando-se, como base de cálculos dos honorários de sucumbência lhe imputados, o mesmo valor da verba de sucumbência fixada em desfavor do agravado. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo executado, ora agravante, reconhecendo-se o excesso de execução denunciado, decorrente, segundo sustentara, da inobservância dos parâmetros fixados pelo título judicial na apuração do débito exequendo. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Consoante se depreende do detido cotejo dos autos do executivo subjacente, afere-se que o agravado deflagrara em desfavor do agravante cumprimento de sentença apontando que o valor total do crédito executado alcança o montante de R$131.593,13 (cento e trinta e um mil quinhentos e noventa e três reais e treze centavos), derivado dos contratos de mútuo firmados entre as partes e que lastrearam o crédito que constituíra o título judicial subjacente[1]. O agravante, de sua vez, formulara impugnação ao cumprimento de sentença[2], apontando excesso de execução, sob o fundamento de que a planilha apresentada desconsiderara o contido no título judicial, que afastara os encargos moratórios previstos na cláusula 4.1 dos contratos celebrados entre as partes, e em razão da inclusão das parcelas vincendas, como se houvesse o vencimento antecipado da dívida. Apontara, ademais, a incursão do agravado em comportamento contraditório, porquanto anteriormente anuíra ao valor apresentado como base de cálculo pelo seu patrono ao ser executado no tocante aos honorários de sucumbência a cujo pagamento fora condenado, mas, ao aviar o executivo correspondente ao crédito que o assiste, desconsiderara o banco aludida base de cálculo, apresentando montante sobejamente superior àquele calculado. Adviera, em seguida, o provimento arrostado, que rejeitara impugnação aviada pelo agravante, determinando ao agravado a apresentação de nova memória de cálculo discriminada, assim como a indicação de bens de titularidade do executado passíveis de penhora. É o que se infere do abaixo reproduzido[3]: “(...) Impugna o devedor o cumprimento de sentença sobrelevando, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, uma vez que a memória de cálculo de id. 228740924 teria sido elaborada em desacordo com o título judicial exequendo. É a suma do necessário. Depreende-se do cotejo dos dispositivos da sentença de id. 182766987 e do voto condutor do acórdão de id. 213285525 que o devedor está adstrito ao pagamento, em favor do credor, das parcelas vencidas e não adimplidas das cédulas de crédito bancário de n.o 4161920 e n.o 5048434, monetariamente corrigidas pelo IPCA a partir do respectivo vencimento e acrescidas de juros de mora desde a citação. Diante de tal contexto, apura-se que a memória de cálculo de id. 228740924, páginas 05 a 07, foi elaborada observando os estritos lindes fixados no provimento jurisdicional exequendo, tendo o credor aplicado, sobre o valor histórico das parcelas vencidas e não adimplidas dos "supra" aludidos contratos até a data de sua elaboração, qual seja, 13/01/2025, atualização pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês a contar de cada vencimento, sem o acréscimo de multas ou a aplicação do vencimento antecipado da dívida. Dessa forma, não prosperam as alegações do devedor de que o credor estaria cobrando os encargos previstos na cláusula 4.1 dos contratos afastada pelo TJDFT e, tampouco, parcelas vincendas. Ademais, o devedor sequer se desincumbiu de instruir a impugnação com seus cálculos, se limitando a indicar o valor apontado na memória de cálculo que instruiu seu pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência (id. 214454638) e cuja "ratio" adotada na elaboração é indevassável. Diante do exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 237171352. Promova a parte credora o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens das devedoras passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. (...)” Alinhados os fatos e atos processuais subjacentes, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita a decisão guerreada, não merecendo reparos. Com efeito, conforme pontuado pela decisão de origem, o agravante, ao aviar a impugnação sustentando excesso de execução, não detalhara o valor do débito que seria o correto, se observados os parâmetros que individualizara, inviabilizando o conhecimento, ou, conhecida, o acolhimento de sua insurgência. É que, consoante o disposto no §4o do artigo 525, do vigente estatuto processual, alegando excesso de execução, deve o executado indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da peça de impugnação. De acordo com o textualmente regrado pelo legislador processual (CPC, art. 525, §5o), a omissão do devedor quanto à necessidade de, alegando excesso de execução, indicar o débito que reconhece como devido e aparelhar a alegação com a correspondente memória de cálculo poderá resultar na rejeição liminar da impugnação se esse for o único fundamento que a aparelhe. É o que se infere dos preceitos legais que ora se transcreve: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[4] assinala o seguinte: “Quando o devedor quiser impugnar o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, a norma determina que, na impugnação, decline o valor que reputa correto. Trata-se da exceptio declinatória quanti, que ao impugnante compete exercer quando rejeitado por ele o valor atribuído pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação, mas não apontado pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação mas não apontado pelo impugnante, no próprio requerimento de impugnação o valor que entende correto, ocorre a preclusão, com uma de duas possíveis consequências: a) se a impugnação versar apenas sobre excesso de execução, será liminarmente rejeitas (CPC, 525 §4o); b) se a impugnação versar sobre excesso de execução e mais outro(s) fundamento(s), a preclusão torna definitivo o valor da execução atribuído pelo credor (independentemente de o juiz declarar essa circunstância, porque decorre diretamente da lei) e a impugnação prosseguirá quanto ao(s) outro(s) fundamento(s). (...) Note-se que o parágrafo em comento requer a indicação imediata do valor que o executado entende correto; não se pode impugnar o valor do título em petição à parte mas na mesma petição da impugnação ao cumprimento de sentença.” Esse entendimento, ressalte-se, encontra ressonância no entendimento há muito firmado pela Corte Superior de Justiça sobre a matéria, que, inclusive, já se pronunciara sobre a matéria em julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543 do Código de Processo Civil derrogado, fixando a tese jurídica objeto do Tema 673. Confira-se: Tema 673 do STJ “Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial”. Aludida orientação, com efeito, refletira o posicionamento da Corte de Justiça sobre a questão como se infere dos precedentes abaixo colacionados: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÚNICO FUNDAMENTO. ART. 525, § 4o, DO CPC DE 2015 (NORMA CORRESPONDENTE AO ARTIGO 475-L, § 2o, DO CPC/73). ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial" (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014). 2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, que concluiu que a ora agravante não teria cumprido o requisito exigido por lei, de apresentação de memória discriminada e atualizada de seu débito, no momento da juntada da defesa aos autos, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.789.278/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÚNICO FUNDAMENTO. ART. 525, § 4o, DO CPC DE 2015 (NORMA CORRESPONDENTE AO ARTIGO 475-L, § 2o, DO CPC/73). ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. ‘Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial’ (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014). 2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, que concluiu que a ora agravante não teria cumprido o requisito exigido por lei, de apresentação de memória discriminada e atualizada de seu débito, no momento da juntada da defesa aos autos, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.789.278/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS VALORES DEVIDOS. ARTS. 475-L, § 2o, E 739-A, § 5o, DO CPC. RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 284/STF. INSERÇÃO DE MATÉRIA NÃO DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Incide a Súmula 284/STF quando as razões do recurso especial estiverem absolutamente dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença ou os embargos à execução devem indicar com precisão o valor que a parte entende correto quando fundados na tese de excesso de execução, sob pena de rejeição liminar, não sendo possível, ademais, a emenda da inicial (arts. 475-L, § 2o e 739-A, § 5o, do CPC). Precedentes da Corte Especial. 3. Como é cediço, nem mesmo as matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, dispensam o prequestionamento para que delas conheça o STJ. 4. Agravo não provido.” (AgRg no AREsp n. 430.751/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 7/10/2014.) Conquanto não se olvide do entendimento jurisprudencial que dispensa, excepcionalmente, a apresentação de demonstrativo detalhado dos cálculos, essa hipótese não se alinha ao caso dos autos, em que o agravante sequer apontara o valor devido e indicar a fórmula utilizada para se alcançar aludido montante, cingindo-se a pleitear que fosse observado o montante anteriormente apresentado pelo seu causídico, no executivo que aviara, como base de cálculo dos honorários advocatícios lhe devidos. Confira-se, quanto à aludida ressalva, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, estampado em recente julgado daquele sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a decisão que considerou genérica a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, por ausência de demonstrativo detalhado do valor devido, conforme exigido pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, foi devidamente instruída com o demonstrativo detalhado do valor devido, conforme exigido pelo Código de Processo Civil. 3. A questão também envolve a análise da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de fatos e provas em recurso especial. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada foi mantida com base na conclusão da Corte de origem de que a impugnação apresentada era genérica e sem discriminação dos valores, não atendendo ao disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. 5. A revisão da conclusão adotada na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo detalhado do valor devido, conforme art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. 2. A revisão de decisão que considera a impugnação genérica demanda reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 525, §§ 4o, 5o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.” (AgInt no AREsp n. 2.571.427/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) Alfim, descabido cogitar-se de imprecação de comportamento contraditório ao agravado, notadamente como argumento para o reconhecimento do excesso de execução apontado. É que, consoante se depreende dos autos, apenas assentira com os cálculos outrora apresentados pelo patrono do agravante como correspondentes à verba sucumbencial devida, não sendo debitada ao ora recorrido a obrigação de denunciar a insuficiência do montante antanho apresentado em seu desfavor, em decorrência de possível equívoco do então credor ao confeccionar sua conta de liquidação. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança e sustentação material, não sendo apto a abalar o alinhado na decisão sob reexame. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 228738499 (fl. 282), Cumprimento de Sentença no 0703897-20.2023.8.07.0001. [2] - ID Num. 237171352 (fls. 303/305), Cumprimento de Sentença no 0703897-20.2023.8.07.0001. [3] - ID Num. 241782857 (fls. 310/311), Cumprimento de Sentença no 0703897-20.2023.8.07.0001. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com.